Tribunal: TJES
Processo: 5003538-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003538-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003538-70
.
202
1
.8.08.0000

Agravante:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Agravado:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada por
Banco
BMG
S.A.

A irresignação parte da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal, eis que o valor da multa do Procon municipal de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) revela-se desproporcional em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor.

Contrarrazões no id 1753056.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2021.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003538-70
.
202
1
.8.08.0000

Agravante:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Agravado:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada por
Banco
BMG
S.A.

A irresignação parte da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal, eis que o valor da multa do Procon municipal de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) revela-se desproporcional em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor.

Entendeu o juízo primevo pela suspensão da ação executiva fiscal e da exigibilidade do crédito tributário, diante da aparente exorbitância no valor da condenação, em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor.

Entretanto, a
rgumenta
o recorrente
que
“
os fundamentos invocados pelo r. decisum agravado não são suficientes para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA executada”,

bem como que a apólice de seguro oferecida é imprestável.

De partida, destaque-
se
o entendimento d
o STJ
1

de que
,
em casos excepcionais,
há possibilidade de
revisão
d
a multa aplicada com irrisoriedade ou exorbitância

pelo PROCON
e, caso provocado, o Poder Judiciário, observar o caráter dúplice de tal penalidade, a saber, punição
in concreto
e dissuasão
in abstracto
de repetição da conduta
.

No entanto, há que se averiguar, pormenorizadamente, as alegações das partes, de modo a se aferir se o valor aplicado foi decorrente do escalonamento previsto na legislação utilizada pelo ora agravante (artigo 5º da Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008) e adequado ao caso analisado administrativamente, sob ótica da legalidade, o que exige, inarredavelmente, desenvolver processual.

De outra vista, em relação à

prestação de
garantia
para a suspensão do crédito perseguido
,

é seguro o posicionamento de que a medida
pode ser imposta discricionariamente pelo magistrado
,
entretanto,

deve ser exigida
nos casos em que a
possível

revogação
da medida de
urgência
possa gerar
prejuízo

à
outra parte ou
ainda, se
for
garantidora de
indenização,
em caso de eventual irreversibilidade da medida.

Em assim sendo, se contrapondo à ação de execução
,
os embargos à execução fiscal
visa
m
essencialmente discutir a legalidade da multa aplicada
e,
nesse passo
,
o juízo
pode
implementa
r
a medida garantidora a qualquer tempo,
sem prejudicialidade ao curso da instrução processual
.

S
ob tal perspectiva, as multas aplicadas pelo PROCON, em regra,
não exigem caução como condição de suspensão de sua exigibilidad
e

e, com efeito,
s.m.j.
, o depósito do valor visa, de fato, garantir
tão somente
o débito exequendo se, ao fim da análise, for mantido
2
.

Para além disso, vislumbra-se que o juízo entendeu, e a meu ver corretamente, pela exorbitância da multa aplicada,
sendo tais questões recorrentes neste Sodalício e, em sua grande maioria, reconhecendo a desproporcionalidade da sanção aplicada.

Nesta toada, assim como a Magistrada primeva, também reconhece que o banco agravado preencheu os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, sendo legítima a suspensão do feito executivo,
já que resta afastada a presunção
de certeza e liquidez da CDA executada, em razão da possível ilegalidade na fixação da penalidade pelo Procon.

No que se refere a garantia ofertada, tem-se que a apólice apresentada não se revela imprestável, pelo contrário, tenho que o valor discutido é até irrisório frente a solvência do agravado, não me parecendo que o argumento utilizado pelo município
seja suficiente para o acolhimento deste instrumento.

Em conclusão, diante de todo o arrazoado,
conheço e desprovejo o recurso interposto
, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

Desembargadora Relatora Conv.
Marianne Júdice de Mattos

1

AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 18/5/2016;
AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019.

2

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE . RECURSO PROVIDO . 1 O valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo a quo . 2 - O pedido de suspensão de multas aplicadas pelo Procon não exige a prestação de caução. 3 - Recurso provido, com a suspensão da exigibilidade da multa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007469, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
).

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003538-70
.
202
1
.8.08.0000

Agravante:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Agravado:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. APARENTE DESPROPORCIONALIDADE. GARANTIA CORRETAMENTE OFERTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O
agravado preencheu os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, sendo legítima a suspensão do feito executivo,
já que resta afastada a presunção
de certeza e liquidez da CDA executada, em razão da possível ilegalidade na fixação da penalidade pelo Procon.

II.
A
apólice apresentada não se revela imprestável,
sendo certo
que o valor discutido é até irrisório frente a solvência do agravado
.

III. Recurso desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.